Tribunal: TJSP
Processo: 1000401-41.2024.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Apelação e recurso adesivo – Ação declaratória c.c. indenizatória – Anotação restritiva em nome da autora, promovida pelo banco réu – Sentença de acolhimento do pedido declaratório e de rejeição do indenizatório – Irresignação do réu improcedente; parcialmente procedente a da autora – Sentença parcialmente reformada, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, na

Ementa:
Apelação e recurso adesivo – Ação declaratória c.c. indenizatória – Anotação restritiva em nome da autora, promovida pelo banco réu – Sentença de acolhimento do pedido declaratório e de rejeição do indenizatório – Irresignação do réu improcedente; parcialmente procedente a da autora – Sentença parcialmente reformada, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 5.000,00 – Verbas da sucumbência atribuídas à responsabilidade exclusiva do réu (Súmula 326 do STJ).
1. Cartão de crédito e renovação de mútuo – Banco réu que não se desincumbiu do ônus de demonstrar as efetivas contratações por parte da autora (CPC, art. 373, II). Acertada a declaração de inexistência dos débitos e a consequente ilegitimidade das inscrições desabonadoras.
2. Dano moral – Caracterização. Inscrição preexistente em nome da autora não devendo ser levada em consideração para o reconhecimento do afirmado dano moral, por já ter sido discutida judicialmente, com resultado favorável à autora, conquanto não transitada em julgado. Inaplicabilidade à espécie da Súmula 385 do STJ. Arbitramento da indenização, porém, não podendo deixar de ter em conta o aparente descaso da autora para com seu bom nome, haja vista a existência de outras anotações restritivas, conquanto não contemporâneas. Peculiar situação dos autos justificando a fixação da indenização no valor de, apenas, R$ 5.000,00.
3. Honorários de sucumbência – Art. 85, §8o-A, do CPC, introduzido pela Lei 14.365/22, não comportando a interpretação pretendida pela autora, sob pena de se concluir o absurdo, isto é, que o arbitramento equitativo dos honorários, atribuído por lei ao prudente arbítrio do juiz, teria sido entregue a órgão de classe e, além disso, submetido a tabela predeterminada e alheia às circunstâncias do caso concreto. Tal entendimento, a toda evidência, esvaziaria por completo o próprio sentido do arbitramento equitativo, subtraindo do juiz a possibilidade de análise, no caso concreto, dos elementos previstos nos incisos do art. 85, § 2o, do CPC, para efeito de fixação dos honorários. Novo dispositivo, até diante da terminologia ali empregada, conduzindo à exegese de que os valores constantes da tabela editada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil representam meras recomendações para os fins do arbitramento equitativo de que trata o §8o do aludido art. 85. Recomendações essas que, obviamente, não vinculam o julgador.

Negaram provimento à apelação e deram parcial provimento ao adesivo.